Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011053-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MILVO PREVEDELLO - CPF: 029.634.420-68 (AGRAVANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JOSE ALECIO MICHELON - CPF: 234.629.650-34 (AGRAVADO), FLAVIO ANTONIO FERRAZZA - CPF: 537.230.741-20 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM O RITO PRÓPRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A sentença de homologação de acordo em execução de título extrajudicial constitui título judicial. Descumprida a transação, há instauração da fase de cumprimento de sentença nos próprios autos,
utilizando-se do rito previsto no Título II do CPC, por expressa previsão legal contida na parte final do artigo 515, “caput” do CPC.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Milvo Prevedello,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação de execução por quantia certa no 1002119-90.2018.8.11.00037, movida em desfavor de
José Alécio Michelon e Flavio Antonio Ferrazza
, que
determinou a intimação dos agravados para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, para realizar o pagamento devido e determinou que a execução retomasse o seu curso, não prosseguindo o feito sob o rito do cumprimento de sentença.

A parte agravante esclarece que realizou acordo em audiência e conciliação com os agravados que reconheceram a dívida na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e se comprometeram a pagar da seguinte forma: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no dia 30/07/2019 e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o dia 28/02/2020, desistindo dos Embargos à Execução e requerendo a sua extinção.

Afirma que o acordo foi homologado com a constituição de título executivo judicial (artigo 515, II do CPC), e determinado à suspensão do processo até o pagamento da última parcela que ocorreria em 28/02/2020.

Sustenta que os agravados não honraram o pagamento, o que motivou o agravante a requerer o cumprimento de sentença, porém de forma equivocada a magistrada de primeira instância proferiu decisão, ora agravada, determinando a intimação dos Agravados para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, para realizar o pagamento devido e determinou que a execução retomasse o seu curso, não prosseguindo o feito sob o rito do cumprimento de sentença.

Ao final requer a reforma da decisão agravada para determinar
que o prosseguimento do feito para a recuperação da quantia devida deverá ocorrer pelo rito do cumprimento de sentença, nos exatos termos do artigo 523 do CPC.

Sem contrarrazões (Id. 47322460).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-a controvérsia deste recurso em determinar se o feito de origem deve prosseguir, no rito de cumprimento de sentença ou o de como execução.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo na audiência de conciliação (Id. 43475489), o qual foi homologado por sentença (Id. 43475491).

Como é cediço, a sentença que homologa acordo judicial constitui título executivo judicial nos termos do artigo 515, II do CPC:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

[...]

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

Assim, eventual descumprimento do acordo autoriza o início da fase de executiva que se dará na forma de cumprimento de sentença utilizando-se do rito previsto no Título II do CPC, por expressa previsão legal contida na parte final do artigo 515, “caput” do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. 1.
Comprovado o descumprimento de acordo homologado judicialmente, cabe a instauração da fase executiva. Por força do disposto no art. 513, § 2o, do CPC, o devedor, na fase executiva, será intimado para cumprir a sentença, não havendo qualquer determinação de que seja estabelecido o contraditório.
Da mesma forma, não há falar em irregularidade na determinação de desocupação do imóvel utilizado como residência da unidade familiar, na medida em que há, no título executivo judicial, expressa previsão desta natureza em caso de descumprimento das demais cláusulas do acordo homologado em juízo. Manutenção da decisão agravada. 2. Litigância de má-fé não verificada, uma vez que não configuradas quaisquer das condutas processuais elencadas no art. 80 do CPC/2015. Agravo de instrumento improvido. (TJRS; AI 0343885-88.2017.8.21.7000; Santa Cruz do Sul; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 15/03/2018; DJERS 22/03/2018). (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO PELO MUNICÍPIO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – TRÂNSITO EM JULGADO - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECLARAÇÃO DE REVERSÃO DO BEM – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RITO PRÓPRIO - RECURSO PROVIDO.
A sentença de homologação de acordo em execução de título extrajudicial constitui título judicial. Descumprida a transação, há instauração da fase de cumprimento de sentença nos próprios autos
. (TJ-MS - AI: 14087287420198120000 MS 1408728-74.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 13/11/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
- SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO
- INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% - APLICABILIDADE – NATUREZA PROCESSUAL - MAS SOMENTE POSSIBILIDADE APÓS A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO - ACORDO EM PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO ART.475-J DO CPC/73 CORRESPONDENTE AO ARTIGO 523, §1o CPC/15 - FASE QUE NÃO SE INICIA DE FORMA AUTOMÁTICA – PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA E CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO NO ACORDO CELEBRADO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - RECURSO DESPROVIDO. É cabível o recurso de apelação em face da sentença que, reconhecendo o depósito do valor correspondente ao débito, extingue o cumprimento de sentença.
O acordo homologado judicialmente é título executivo judicial e com o descumprimento pode ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, com a possibilidade da aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC
. [...]. (TJ/MT - N.U 0002983-41.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (Destaquei)

Outrossim, da leitura do acordo entabulado verifico que se trata de obrigação de pagar quantia certa, motivo pelo qual o rito a ser adotado é do artigo 523 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar
o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença, nos exatos termos do artigo 523 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020